Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de produção antecipada de provas e afastou a condenação das requeridas ao pagamento de custas e honorários, diante da apresentação voluntária dos documentos solicitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a oposição fundada em preliminares configura resistência à pretensão exibitória; e (ii) se é cabível a condenação das requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85 do CPC consagra os princípios da sucumbência e da causalidade, impondo a condenação em honorários à parte que deu causa à instauração do processo ou que foi vencida na demanda.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica: somente haverá condenação em honorários nas ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas quando demonstrada resistência injustificada à pretensão autoral.
5. No caso, a defesa limitou-se a suscitar preliminares sobre a admissibilidade da demanda, sem negar a obrigação de exibir documentos ou apresentar oposição ao mérito. Após a retomada do trâmite processual, os documentos foram apresentados espontaneamente.
6. A oposição fundada em questões processuais não configura resistência ao mérito, razão pela qual não há falar em imposição de ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais na produção antecipada de provas quando ausente resistência à pretensão autoral.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 381 a 383.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/05/2021; AgInt no AREsp 2.821.991/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/04/2025.
TJDFT, Acórdão 2047128, 0714426-64.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 17/09/2025; Acórdão 2037957, 0724815-11.2024.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/08/2025.